Tribunal: TJES
Processo: 0000214-24.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-24.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENOR DE SOUZA WOLFF

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o acusado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, por ter subtraído um celular mediante grave ameaça.

2. O
Parquet
pleiteia a reforma da dosimetria para o recrudescimento da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar se as provas dos autos evidenciam a necessidade de recrudescimento da reprimenda-base pela culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do acusado não extrapolou a reprovabilidade já esperada para o tipo penal. Ainda, a busca por lucro fácil, como motivo do crime, é circunstância inerente ao delito de roubo, não podendo, isoladamente, ser utilizada para agravar a pena-base. Por fim, o fato de o crime ter sido cometido em horário de funcionamento do comércio e com a menor vigilância da vítima, por ter ocorrido no momento em que era realizada a limpeza do estabelecimento, por volta das 10h20min, não torna as circunstâncias do crime negativas por si só. A grave ameaça, revelada pela simulação do porte de arma de fogo e pela intimidação da vítima, nada mais é que elemento necessário para a configuração do delito de roubo, de modo que, em conjunto com as demais circunstâncias concretas extraídas dos autos, não enseja o recrudescimento da reprimenda-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A pena-base não deve ser aumentada quando as circunstâncias judiciais invocadas pelo Ministério Público são elementos inerentes ao próprio tipo penal de roubo ou não revelam maior probabilidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59,68 e 157.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que condenou o acusado
AGENOR DE SOUZA WOLFF
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O
Parquet
pleiteia a revisão da dosimetria para o recrudescimento da pena-base.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer ministerial de id. 15187472, o Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000214-24.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENOR DE SOUZA WOLFF
Advogados do(a) APELADO: JOAO BATISTA COLOMBI JUNIOR - ES31052, JOSILA MARIA NUNES RODRIGUES OLIVEIRA - ES18998-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Conforme se extrai do inquérito policial que serve de base para a presente, no dia 17 de outubro de 2013, por volta de 10h20min, no interior da loja "Ótica Stillus", estabelecimento comercial localizado na Rua São José, Centro, nesta Comarca, o denunciado AGENOR DE SOUZA WOLFF, mediante intimidação, após ter impossibilitado a reação da vítima Arlinda Carla Bermudes Rocha, subtraiu 01 (um) celular marca Nokia.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, o denunciado adentrou na loja e se dirigiu ao balcão de atendimento, sendo que a vítima, que trabalhava como vendedora, após retornar do banheiro, perguntou se poderia ajudar, oportunidade em que o acusado, de forma intimidadora, disse para a vítima "ficar quieta, pois era um assalto".

Consta dos autos que a vítima, temerosa com a "voz de assalto" e impossibilitada de reagir diante da situação posta, permaneceu imóvel, enquanto o denunciado subtraía seu aparelho celular, que se encontrava sobre o balcão da loja, vindo a se evadir do local em seguida, após a consumação do delito.

Assim agindo, o denunciado AGENOR DE SOUZA WOLFF subsumiu sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Irresignado, o
Parquet
pleiteia a revisão da dosimetria para o recrudescimento da pena-base, ao argumento de que a avaliação da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime não foi devidamente realizada pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

No presente caso, o juízo de piso fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por entender que não restaram negativas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Vejamos os verbetes assinalados:

“Atendendo ao disposto nos artigos 59 60 e 68 todos do Código Penal, passo a dosimetria da pena a ser imposta ao acusado AGENOR DE SOUZA WOLFF.

A CULPABILIDADE se encontra evidenciada sem maior grau de reprovabilidade.

Os ANTECEDENTES são imaculados e sua CONDUTA SOCIAL não é registrada nos negativamente nos autos.

A sua PERSONALIDADE não foi tecnicamente aferida e o MOTIVO do crime é normal à espécie do delito, pois o acusado visou obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da coisa alheia.

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS não são desfavoráveis e no tocante às CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS, tenho que decorrem sem prejuízo imposto à vítima.

Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

O acusado não apresenta boa situação financeira.

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSAO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.”

Sabe-se que, para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

A maior censurabilidade sobre a conduta, segundo aduz a acusação, decorre da premeditação, da audácia, da frieza e do desprezo que o acusado manifestou à integridade psíquica da vítima, ao adentrar no estabelecimento comercial enquanto ela, vendedora na época dos fatos, saía do banheiro, para, mediante intimidação e grave ameaça, subtrair seu aparelho celular.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento da vítima Arlinda Carla Bermudes Rocha em juízo:

“[...] que o procedimento adotado pelo réu para praticar subtração foi esticar o braço até que sua mão alcançasse o celular da depoente que estava sobre o balcão inferior; que no momento em que o réu se apossou do celular da depoente esta estava na presença do réu acerca de uns 2 (dois) metros de distância; que antes de se apoderar do celular o réu disse para a depoente ficar quietinha; que não percebeu se o réu estava drogado ou alcoolizado. DADA A PALAVRA AO MM JUIZ, às suas perguntas respondeu: que trabalhava na loja Ótica Stilus, loja que vendia óculos; que no dia dos fatos a depoente abriu a loja e foi fazer o serviço de limpeza do local; que quando estava limpando o banheiro saiu com um pano na mão em direção ao centro da loja, onde ficava o balcão, quando se assustou ao se deparar com o acusado que estava debruçado sobre o balcão; que a depoente ainda brincou dizendo "Se fosse um ladrão teria me roubado"; que neste instante o acusado simulou estar armado colocando uma mão por baixo do outro braço na altura do peito, dizendo para a depoente "só fica quieta"; que assim que disse isso o acusado se apoderou do celular da depoente que estava sobre o balcão e saiu andando normalmente; que a depoente ficou sem reação, em razão do susto que tomou; que depois assistindo a filmagem da câmera de segurança do estabelecimento, viu que o réu após subtrair seu celular saiu da loja, voltou e deu uma olhada na vitrine para ver como estava a depoente e depois disso foi embora definitivamente; [...]”

(Depoimento da vítima em juízo – documento digitalizado no id. 14191640, à fl. 54)

Não obstante a reprovabilidade intrínseca à conduta ilícita praticada pelo acusado, entendo que sua atuação não excedeu o tipo penal do art. 157 do Código Penal, estando, ainda, ausentes elementos concretos que demonstrem que o acusado arquitetou o crime, executando-o após uma reflexão acurada. Assim, mantenho neutro o vetor judicial da culpabilidade.

Do mesmo modo, entendo que os motivos do crime, consubstanciados, de acordo com o Ministério Público, pela intenção de obter vantagem fácil, não constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base, conforme acertadamente asseverou o juízo
a quo
.

Isso porque a consecução de vantagem financeira ou lucro fácil configura circunstância elementar do crime de roubo e não justifica, isoladamente, a exasperação da primeira fase da dosimetria, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Por fim, argumenta o
Parquet
que

os aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo para justificar a majoração da pena, decorrem do local e horário da prática criminosa, do aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, da grave ameaça verbal perpetrada e, novamente, da frieza e da premeditação do delito.

Entendo, no entanto, que o fato de o crime ter sido cometido em horário de funcionamento do comércio e com a menor vigilância da vítima, por ter ocorrido no momento em que era realizada a limpeza do estabelecimento, por volta das 10h20min, não tornam, na hipótese, as circunstâncias do crime negativas por si sós.

As provas dos autos demonstram que o acusado permaneceu a uma distância de 02 (dois) metros após o retorno da vítima do interior do estabelecimento, tendo simulado o porte de arma de fogo e expedido comando para que a vítima ficasse quieta tão somente para obter êxito na subtração do bem, o que, no meu entendimento, não permite concluir que o acusado ostentava dolo superior àquele necessário para a prática do delito.

Ademais, como já consignado, não há nos autos elementos que
permitam juízo de certeza acerca da alegada premeditação.

Não bastasse isso, a grave ameaça, revelada pela simulação do porte de arma de fogo e pela intimidação da vítima, nada mais é que elemento necessário para a configuração do delito de roubo, de modo que, em conjunto com as demais circunstâncias concretas extraídas dos autos, não enseja o recrudescimento da reprimenda-base.

Por fim, consigno que a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
se mostra proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao acusado.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)